Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-52.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800474-52.2024.8.14.0091

APELANTE: MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR – NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. IMPROVIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA DELITO DE USO. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08
(oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

I.

Questão em discussão

A defesa alega:

1.1

Nulidade da prova em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada contra o apelante.

1.2

Absolvição por insuficiência de provas.

1.3

Desclassificação do crime de Tráfico para o uso pessoal.

1.4

Aplicação do tráfico privilegiado.

1.5

Reforma da pena.

1.6

Definição do regime inicial do cumprimento da pena aplicada em sentença foi o fechado.

II.

Razões de decidir

1

A alegação de nulidade da obtenção das provas não merece prosperar. Restou demonstrada a presença de fundada suspeita para a abordagem pessoal realizada pelos policiais.

2

Desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso pessoal.
Considerando a inexistência de provas concretas que demonstrem a intenção do acusado de comercializar as substâncias entorpecentes apreendidas no momento da abordagem, não se pode sustentar a tipificação da conduta no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Diante da dúvida quanto à destinação da droga, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da referida norma, correspondente à posse para consumo pessoal.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido. Preliminar improvida. No mérito, Parcialmente Procedente para desclassificar do crime de tráfico para o uso pessoal.

Tese de Julgamento:

Legalidade da ação policial, não havendo nulidade no processo.

Desclassificação do crime de tráfico para o uso pessoal.

Dispositivos relevantes
:
Art. 28 da Lei 11.343/2006; Art. 33 da Lei 11.343/2006;

Jurisprudência relevante citada:

(STF - ARE: 1475638 RS, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024).

(STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024).

(STJ - AgRg no HC: 904245 SP 2024/0120861-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso para julgar improcedente preliminar alegada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido por _____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e (02) dois meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Segundo o que consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em 10/06/2024, sob a acusação da prática do crime descrito no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
(ID: 21269193).

Recebimento da denúncia em 11/06/2024 (ID: 21269194).

Sentença condenatória em 16/07/2024 (ID: 21269247).

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação
(ID :21269249) em 20.07.2024.

Razões recursais (ID: 22040967) anexadas em 12.09.2024
, é requerido:

·

Preliminarmente – Nulidade da prova por violação aos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal- Declarar nula a busca pessoal realizada no apelante.

·

Desclassificação do delito de tráfico, para o uso pessoal, conforme o que estabelece o art. 28 da Lei 11.343/2006.

·

Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33 da Lei 11.343/2006).

·

Reforma da dosimetria da pena. Subsidiariamente, aplicação do mínimo legal.

·

Aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial imposta ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID nº 22705052) anexadas em 17.10.2024.

A Douta Procuradoria manifestou-se (ID nº 23715040) pelo conhecimento do recurso, opinado pela improcedência da preliminar alegada e, no seu mérito, pelo parcial provimento, a fim de que seja desclassificada a conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRELIMINAR.

1.1.

NULIDADE POR FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL NA BUSCA PESSOAL.

A Defesa em suas razões ID: 22040967 (12.09.2024), requer a reforma da sentença pois as provas que lastrearam a condenação teriam sido obtidas de forma ilícita, em razão da realização de busca pessoal ilegal, assim como todas aquelas delas derivadas, por força do vício originário que as contamina.

Adianto que a tese não merece prosperar
.

Dessa forma, passa-se a análise nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal que dispõe:

“A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

A busca pessoal consiste em medida de natureza investigativa, voltada à apreensão de objetos vinculados à prática delituosa ou que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Conforme dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal, tal diligência pode ser realizada independentemente de autorização judicial, desde que haja situação de flagrante delito ou fundada suspeita, devidamente motivada, de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou relacionados à infração penal.

No caso em análise, a abordagem e a busca pessoal não se mostraram desprovidas de fundamento.

Conforme revelam os autos, os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido por ser utilizado para o tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir.

Diante desse comportamento suspeito, os agentes procederam à abordagem imediata, restando configurada atuação legítima, nos termos do artigo 244 do CPP, vez que as circunstâncias do caso justificam a abordagem policial e a busca pessoal.

O fato de o apelante estar em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, aliado à sua tentativa de se fuga ao notar a presença da viatura, configura fundada suspeita nos termos do artigo 244 do CPP, legitimando a atuação imediata dos agentes de segurança.

As nossas Cortes Superiores, consolidaram o entendimento de que a busca pessoal é considerada válida quando realizada com base em fundada suspeita, desde que esta seja devidamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso concreto, observando-se os limites da legalidade e dos direitos fundamentais.

Veja-se como tem se posicionada a jurisprudência destas Cortes, em casos análogos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO.

JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1.
É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação. (STF - ARE: 1475638 RS, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024). Grifei.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO.
PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.
3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n . 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943,
a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.
6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7.
No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 904245 SP 2024/0120861-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE CERCA DE 10KG DE MACONHA NO INTERIOR DE VEÍCULO CLONADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento,
para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.
2. Somado a isso, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 3.
Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal e veicular, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.
Com efeito, policiais militares - que haviam recebido informações do setor de inteligência da Polícia de que estaria ocorrendo tráfico ilícito de drogas em um posto de combustíveis - visualizaram dois carros parados no posto e seus condutores em atitude suspeita, tanto que, antes da revista pessoal e veicular, foi perguntado ao paciente se havia algo de ilícito no interior dos veículos, momento em que ele respondeu positivamente, pois teria afirmado aos policiais que havia uma quantidade aproximada de 10,490kg de maconha no interior do seu veículo, o que foi confirmado após a revista veicular. A resposta afirmativa do paciente aos policiais de que havia drogas no carro foi confirmada posteriormente na delegacia por uma testemunha ocular, que estava conversando com o paciente quando da chegada do efetivo policial. Além disso, também restou constatado que o veículo que estava na posse do paciente tratava-se de veículo "clonado". Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal e veicular, não há que se falar em ilegalidade. 4.
Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus

(HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 6. In casu, não há falar em ausência de fundamentação da prisão preventiva, que está apoiada na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente foi flagrado na posse de mais de 10 kg de substância entorpecente (maconha), além de estar na posse de veículo "clonado", que pode, em tese, ser fruto de crime ou utilizado para a suposta prática de delitos, o que denota habitualidade delitiva e periculosidade concreta. 7. Por fim, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, torna-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 888224 PE 2024/0028336-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024). Grifei.

Seguindo essa linha o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará se pronunciou em recente decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. COMPORTAMENTO SUSPEITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO IMPROVIDO
. Processo n. 0004742-61.2020.8.14.0015. Número do Acórdão: 26454227. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. Data do Julgamento: 14/04/2025. Data da publicação: 28/04/2025. Rel. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal. Grifei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. COMPORTAMENTO SUSPEITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. Processo n. 0004742-61.2020.8.14.0015. Número do Acórdão: 26454227. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. Data do Julgamento: 14/04/2025. Data da publicação: 28/04/2025. Rel. Desa. VANIA VALENTE. 2ª Turma de Direito Penal. Grifei.

Assim,
não há que se falar em nulidade processual, devendo ser rejeitada a preliminar por ausência de ilegalidade

na atuação policial
.

2.

DO MÉRITO.

1.1

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PRÓPRIO E ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

O apelante pleiteia a desclassificação da infração penal de tráfico de drogas, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, para a conduta de porte de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 do mesmo diploma legal.

Sustenta que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu uso próprio e que não há nos autos provas suficientes que indiquem, de forma clara, a intenção de comercialização.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 21269110, p. 12), que registrou a apreensão de 23 (vinte e três) porções da substância, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID: 21269223, p. 177), que identificou o material como sendo 10g (dez gramas) de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, substância entorpecente, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O conjunto probatório não é suficiente para demonstrar, de forma clara e irrefutável, que o acusado se dedicava ao comércio de substâncias entorpecentes, não sendo possível afirmar com segurança que a apreensão das drogas tenha como finalidade a traficância, concluindo-se pela desclassificação do delito.

Dessa forma, passa-se à análise do caso:

Em seu depoimento em juízo (ID: 120750064), o acusado MARCOS ANTONIO COELHO DOS SANTOS afirmou ser usuário de drogas e alegou que, no momento da abordagem, estava em posse de apenas 03 (três) petecas de entorpecente, em vez da quantidade descrita pelos policiais durante a apreensão.

Dessa forma, o acusado defendeu que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Respeitado o entendimento expresso em sentença condenatória de ID: 21269247, prolatada em 16.07.2024, as provas testemunhais apresentadas em juízo limitaram-se a confirmar a posse da substância entorpecente pelo acusado, sem, contudo, fornecer elementos suficientes para demonstrar a destinação ilícita da droga, como a comercialização ou o tráfico, de forma inequívoca.

Embora os depoimentos dos policiais possuam presunção de veracidade, em virtude de sua condição de agentes públicos no exercício de suas funções, é importante notar que não foram apresentados outros elementos que indicassem que o réu estivesse envolvido na comercialização de drogas, como a apreensão de valores em dinheiro, o que enfraquece a acusação de tráfico de drogas.

Ademais, é relevante frisar que não foram apreendidos objetos usualmente associados à prática de tráfico de drogas, tais como balança de precisão, registros de transações ilícitas, valores em espécie ou outros instrumentos característicos da comercialização de entorpecentes, o que enfraquece a tese acusatória de que o apelante estivesse envolvido em atividades traficantes.

Outrossim, a reduzida quantidade de droga apreendida — 10g (dez gramas) de cocaína, conforme registrado no Laudo Toxicológico Definitivo (ID: 21269223, p. 177) — reforça a incerteza quanto à destinação ilícita da substância, uma vez que tal quantidade é mais compatível com o porte para consumo pessoal do que com a prática de tráfico de entorpecentes.

Vale ressaltar que, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que, conforme o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, será considerado usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, transportar ou portar até 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle sobre a questão, conforme o Tema 506.

Dessa forma, embora o crime de tráfico de drogas se configure como um delito de ação múltipla, no presente caso, subsiste dúvida razoável quanto à caracterização da traficância. Assim, deve prevalecer a alegação do apelante de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, visto que a quantidade encontrada é compatível com o porte para uso próprio e não com a prática de comercialização ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), é imprescindível a existência de um conjunto probatório firme e harmônico quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Diante da ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos que caracterizem a destinação comercial da substância apreendida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, conduzindo à desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28 da mesma lei, que trata do porte de drogas para consumo pessoal.

Tal orientação reafirma o compromisso do STJ com a legalidade estrita e com a proteção das garantias fundamentais no âmbito do processo penal, especialmente no que se refere à presunção de inocência e à necessidade de prova segura para a imposição de sanção penal mais gravosa.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento que vem sendo firmado pelas Cortes Superiores em situações análogas, cujas decisões têm orientado a aplicação do direito de forma a resguardar os princípios constitucionais e a correta tipificação penal das condutas analisadas:

Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Tráfico de drogas e prisão em flagrante
. 3. Prova ilegal. Depoimentos discrepantes.
Princípio do in dubio pro reo. 4. Concessão da ordem de ofício. Absolvição.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 238654 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2024 PUBLIC 30-09-2024). Grifei.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra decisão que desclassificou a conduta do agravante de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11 .343/06. 2.
A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2,5g de crack e 14g de maconha), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e de apetrechos ou anotações típicas do tráfico.
II . Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante deve ser classificada como tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as provas apresentadas e o princípio do in dubio pro reo
. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida por falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão anterior, que considerou a quantidade de drogas apreendidas irrelevante para caracterizar o tráfico e a ausência de provas seguras da difusão ilícita.5.
O princípio do in dubio pro reo foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico.
2.
O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas
". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (STJ - AgRg no AREsp: 2759916 RO 2024/0373250-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). Grifei.

Considerando o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida razoável deve favorecer ao acusado, é necessário reconhecer que os elementos constantes nos autos não comprovam, de forma inequívoca, a intenção de tráfico por parte do apelante.

Assim, a conduta por ele praticada se amolda ao disposto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, sendo cabível a desclassificação.

Deixo de analisar o demais pedido da Defesa, em razão do reconhecimento da desclassificação para uso.

Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial de ID: 23715040,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO
PARCIAL PROVIMENTO
, desclassificando a conduta do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Encaminhem-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente para os devidos fins.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025